Tribunal: STF
Processo: Rcl 47398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 754. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Ordenamento dos grupos prioritários. Liminar indeferida. Posterior revogação do ato reclamado. Perda superveniente do objeto. Reclamação prejudicada.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, I e II, do CPC e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805499-18.2021.4.05.0000, à alegação de descumprimento da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADPF 754.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata apresentada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado da Paraíba tutela antecipada em caráter antecedente em face do Município de João Pessoa/PB e da União, para compelir o ente municipal a observar rigorosamente as diretrizes e a ordem de prioridade definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e nas resoluções da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Paraíba.
    Alega, no ponto, que o Município de João Pessoa “vinha avançando precipitadamente para atender grupos fora da ordem prioritária definida para implementação do Plano Nacional de Imunização (PNI)”, administrando vacinas a trabalhadores da área de educação, sem ter cumprido a meta de cobertura de outros “grupos humanos vulneráveis e prioritários”, de forma a torná-los “revulnerabilizados por uma política de saúde distorcida a qual revela desvalor a certos contingentes humanos”.
    Concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de João Pessoa, para determinar ao Município que se abstenha de antecipar a “aplicação das doses de vacinas aos profissionais da educação, sem que antes seja mantida a prioridade das pessoas em situação de rua, da população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, na ordem prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19”.
    Não obstante, deferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do AI nº 0805499-18.2021.4.05.0000 (ato reclamado), o pedido de tutela de urgência recursal, requerido pelo Município, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.
    3. O reclamante sustenta contrariada, pelo ato reclamado, a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 754, ante a excepcionalidade da relativização do Plano Nacional de Imunização, possível apenas mediante demonstração de critérios técnico-científicos, bem como justificativa pautada em peculiaridades locais e estimativa dos cidadãos que serão contemplados com a política de ajuste.
    4. Aduz violados os princípios da isonomia e da proporcionalidade pelo descumprimento da ordem de prioridade de grupos populacionais selecionados por critérios técnicos e científicos, ausente “espaço para autonomia exacerbada e distorcida em um sistema único de saúde”, não constituindo a “ocorrência de chuvas” fundamento para que as vacinas da população de rua tenham destinatários diversos.
    5. Indeferi a medida liminar, uma vez reservadas doses de vacina às pessoas em situação de rua, bem assim ausente pronunciamento do órgão reclamado quanto à responsabilidade pela imunização da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade.
    6. No mérito, pugnada a procedência do pedido.
    7. Apresentada espontaneamente contestação pela parte beneficiária da decisão reclamada – Município de João Pessoa –, em que requerida a inadmissão da reclamação (edoc. 8).
    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 38). 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada na ADPF 754, ante o alegado descumprimento da ordem de prioridade de grupos populacionais selecionados por critérios técnicos e científicos, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
    3. O ato reclamado, proferido pelo Desembargador Plantonista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805499-18.2021.4.05.0000, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau, permitindo a vacinação para imunizar a categoria dos profissionais de educação, desde que viável a aplicação concomitante aos grupos prioritários que a antecedem no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, tais como as pessoas em situação de rua, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema de privação de liberdade:
    “Pois bem, a decisão agravada se funda na premissa de que os grupos prioritários são aqueles eleitos pelo Plano Nacional de vacinação, não podendo o Município interferir nesta ordem, bem assim que, não havendo prova de que a população carcerária e os trabalhadores a ela ligados foram vacinados, nem tampouco que se concluíra a vacinação dos moradores de rua, não seria possível avançar com o cronograma de vacinação para imunizar a categoria dos profissionais da [educação].
    Ora, quanto à população carcerária e os profissionais a ela ligados, parece plausível a alegação de que se trata de categoria sob a responsabilidade do Estado da Paraíba, já que as unidades prisionais estão vinculadas ao Estado e são os seus servidores que nelas atuam. 
    No que se refere aos moradores de rua, segundo se constata dos elementos até aqui colacionados, a prioridade foi observada no cronograma de vacinação municipal, apenas não acontecendo de forma efetiva em razão das fortes chuvas que ocorreram os últimos dias.
    Este fato, contudo, não necessariamente teria de retardar a vacinação do grupo seguinte, os profissionais da educação, desde que seja reservado o quantitativo de doses necessárias à vacinação dos moradores de rua e elas possam ocorrer concomitantemente. 
    Nesse sentido, consta da peça recursal declaração subscrita pela Diretoria de Assistência Social do Município de João Pessoa, Sra. Maria Benicleide Silva Silvestre, de que há nos cadastros municipais 350 (trezentos e cinquenta) vulneráveis, inseridos no contexto de moradores de rua e, por outro lado, o Secretário do Município de João Pessoa teria editado a Portaria n. 065/2001, de 14 de maio de 2021, determinando que sejam reservadas 1.600 (mil e seiscentas) vacinas para a referida população. Ambas as informações gozam de fé pública e afastam, por enquanto, qualquer receio de prejuízo em relação ao citado grupo prioritário.
    Diante deste contexto e considerando que o interesse público está alinhado com o avanço e não com o retrocesso da vacinação, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Relator do feito venha a empreender melhor exame da questão.” (Destaquei)
    4. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto da decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de João Pessoa – em que proibida a antecipação da ordem de prioridades –, cujos efeitos foram suspensos pelo ato reclamado:
    “A vacinação das pessoas em situação de rua, que seria iniciada no dia de ontem, foi adiada para o dia de hoje, e mais uma vez adiada, em decorrência de fortes chuvas que caem na cidade desde a quinta-feira, mas, dando continuidade à vacinação das pessoas com 18+ com deficiência, com comorbidades, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas com comorbidade, segunda dose dos que tomaram dose de Coronavac até o dia 16 de abril e os que completaram 90 dias da Astrazeneca. 
    O grupo de gestantes e puérperas receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer, e não da Astrazeneca, cuja aplicação foi suspensa pelo Ministério da Saúde. 
    O próximo grupo, na sequência, seria a população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, antes da anunciada em meios de comunicação a vacinação dos profissionais da educação e, que segundo o prefeito municipal seria o próximo grupo prioritário.
    Entretanto, não é possível iniciar a vacinação dos profissionais da educação antes da população privada da liberdade, os funcionários do sistema de privação e a daquelas pessoas em situação de rua, salvo se houver doses de vacina suficientes para vaciná-los concomitantemente, como fizera em relação às 18+ com deficiência, com comorbidades, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas com comorbidades. 
    Deste modo, deve-se afastar, por ora, a possibilidade de antecipação da aplicação das doses de vacinas aos profissionais da educação, sem que antes seja mantida a prioridade das pessoas em situação de rua, da população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, na ordem prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.” (Destaquei)
    5. Ocorre que, após o indeferimento da medida liminar nos presentes autos, o Juízo reclamado, consoante informações prestadas (edoc. 38), revogou a decisão proferida no plantão, restabelecida a decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Paraíba, nos seguintes termos:
    “Inicialmente, lastima-se que, em momento tormentoso que se estende por mais de um ano se vive, fruto da pandemia, ocorra situação como esta, materializada no choque de entendimentos entre autoridades municipais e integrantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, a ponto de ser necessária intervenção do Judiciário. A pandemia reclama união de todos para poder debelá-la, evitando que o vírus se alastre e enlace as suas vítimas fatalmente. A divisão de forças é altamente negativa, favorecendo a atuação do vírus letal. 
    Depois, há uma porta deixada aberta pelo douto julgador plantonista, deixando-me, assim, bem à vontade, para, num exame mais vasto, mercê da leitura e análise dos argumentos de um lado e do outro, atracar na decisão que o caso reclama, e esta decisão se faz, com todas as vênias, na revogação do r. decisório do julgador plantonista, afim de revigorar o decisório de primeiro grau, a primar pelo respeito a ordem indicada pelo julgador, ou seja, na ordem prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. 
    Penso que deve pairar em todo o território brasileiro uma uniformização de metas a declinar as pessoas a serem vacinadas, quer pela idade, quer pela profissão, quer pelas comorbidades, a partir do referido Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, evitando-se, mesmo com as melhores as intenções, a colocação na fila de pessoas que não constem do supramencionado Plano Nacional. 
    Outrossim, indefiro os dois pedidos formulados pelo Município de João Pessoa, anteriormente declinados, por fugir aos contornos do presente agravo de instrumento, e, em consequência, da ação civil pública que originou o presente agravo de instrumento, devendo o aludido Município, querendo, se utilizar do remédio processual devido no bojo da mencionada ação civil pública. 
    Por este entender, reconsidero o decisório proferido no plantão, para manter vivas as diretrizes da decisão do juízo federal da 3ª Vara Federal da Paraíba. 
    Oficiar a min. Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, em face do pedido de informações, nos autos da Reclamação Trabalhista formulada pelo Ministério Público Federal em desfavor do des. Cid Marcone.” (Destaquei)
    6. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.786 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2021)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. As medidas oriundas do Poder Público, relacionadas ao combate à COVID-19, devem ser absolutamente dinâmicas, sendo temerária sua imobilização por conta de decisões judiciais. Sucessão de decretos editados sucessivamente demonstram a impossibilidade de perenização de medidas para o enfrentamento da pandemia, havendo o Poder Público de se adaptar à necessidades.
    2. O caso concreto tem particularidades processuais a justificar o reconhecimento do prejuízo da Reclamação.
    3. Ajuizou-se, na origem, três Ações Civis Públicas, impugnando Decretos expedidos pelo Estado e pelo Município do Rio de Janeiro, as quais foram oportunamente apensadas para julgamento em conjunto. O Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro deferiu parcialmente a tutela de urgência em desfavor dos Entes Federativos, a qual foi sustada pelo Presidente do TJRJ em Pedidos de Suspensão de Liminar. É contra essa decisão em PSL que se insurgem os Reclamantes.
    4. O ato Reclamado também foi impugnado via Agravo Interno, o qual foi julgado pelo Órgão Especial do TJRJ, em sessão realizada no dia 23/11/2020, mantendo-se a suspensão da medida de urgência.
    5. A decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que inicialmente concedeu a medida liminar, além de ter sido objeto de Pedido de Suspensão de Liminar, conforme acima exposto, também foi impugnada pela via do Agravo de Instrumento, na qual foi atribuído, referente às três ACPs, efeito suspensivo.
    6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferias nos Agravos de Instrumento.
    7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 8. Recurso de Agravo desprovido.” (Rcl 41.791 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.
    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora